Tribunal: TJMT
Processo: 0016101-76.2014.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016101-76.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO MARTINS - CPF: 049.481.581-78 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), THIESSA ESTEVES LEITE - CPF: 014.538.301-62 (ADVOGADO), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0003-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0016101-76.2014.8.11.0055

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DENOMINADO "COMPRA PREMIADA" JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PEDIDO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - APELAÇÃO PROVIDA -SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A suspensão das atividades da empresa em razão de irregularidades formais e materiais do negócio desenvolvido, autoriza a rescisão do contrato a pedido do consumidor, que fará jus à devolução integral das parcelas pagas.

A celebração de contrato denominado "compra premiada" com empresa cujas atividades vieram a ser suspensas por inidoneidade financeira e prática contrária às normas do Banco Central do Brasil ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0016101-76.2014.8.11.0055

APELANTE: RODRIGO MARTINS

APELADO: CARRASCO & SILVA LTDA - ME

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Pedido de Tutela Antecipada n. 0016101-76.2014.8.11.0055 - 3ª Vara da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Rodrigo Martins.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais,

ajuizada por Rodrigo Martins em desfavor de Carrasco & Silva Ltda.-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Tangará da Serra)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 936,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros de mora a partir da citação válida.
Julgou improcedente
o pedido de condenação por danos morais.

Considerada sucumbência reciproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas, custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para a parte requerida arcar com 66,66% da quantia e o restante ficará a cargo do autor, todavia, com relação a este, ficou suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

APELO
: o apelante sustenta a ocorrência do dano moral, ao argumento de que não se trata de mero descumprimento contratual, que foi vítima de fraude, que, inclusive, tal ato foi reconhecido pela Justiça, que determinou o fechamento da empresa e a suspensão da atividade.

Ressalta que as circunstâncias evidenciam o abalo emocional passível de reparação moral, em decorrência da prática fraudulenta, bem assim que a ação sequer foi contestada.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano moral e a integralidade da verba honorária de sucumbência.

Sem contrarrazões (Id. 129810686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0016101-76.2014.8.11.0055

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para condenar a parte requerida, aqui apelada,
ao pagamento de danos morais na Ação de Rescisão de Contrato denominado "Compra Premiada" proposta pelo aqui apelante.

Cuida-se na origem de ação de rescisão de contrato denominado “Compra Premiada”, com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Rodrigo Martins em desfavor de Carrasco & Silva Ltda Ltda – ME.

Narra que firmou com a requerida, ora apelada, um contrato para a aquisição de uma moto Honda Biz, para tanto, assumiu o pagamento de 48 parcelas mensais, no valor de R$ 234,00, com a promessa de que, quando fosse sorteado, não precisaria mais pagar as parcelas restantes (compra premiada), bem assim que a requerida não cumpriu as obrigações contratuais, que suas atividades comerciais foram suspensas por não ter autorização do Banco Central para operar no mercado.

Assim, postulou pela rescisão contratual com a restituição do valor pagos de R$ 936,00, além da condenação da parte requerida em indenização por danos morais no montante de R$ 44.376,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para determinar a rescisão contratual, bem como a devolução dos valores pagos (R$ 936,00 = 4 x R$ 234,00), contudo, afastou o dano moral, decisão que é objeto deste recurso.

Sabe-se que a obrigação de indenizar decorre da presença dos requisitos que ensejam a reparação civil, quais sejam: a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles.

É certo que o descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral. Entretanto, a experiência vivida pelo autor apelante extrapolou o âmbito do mero dissabor, porquanto contratou um "plano de negócios" para aquisição de uma motocicleta, pagou 04 (quatro) das 48 (quarenta e oito) parcelas de R$234,00 cada, no valor total de R$936,00, até que foi surpreendido com a determinação judicial de suspensão das atividades e indisponibilidade dos bens da empresa.

A circunstância, que não é novidade nesta Corte, causada basicamente pela questionável idoneidade financeira da apelada, revela falta de respeito e consideração para com o apelante, suficientes para caracterizar dano moral passível de reparação pecuniária.

Assim, no caso específico, descumprimento contratual extrapolou o campo do mero aborrecimento, porquanto o recorrente se viu impedido de receber o “prêmio”, expectativa que nutria para realizar o sonho de adquirir bem móvel, pelo qual vinha adimplindo as prestações regularmente, além da incerteza/instabilidade quanto ao recebimento dos valores por ele adimplidos.

A propósito, veja a orientação lançada na ementa da Apelação n.
0016099-09.2014.8.11.0055
, julgada
em 30/05/2018
por esta e. Câmara, contra sentença que
resolveu idêntico caso
, inclusive, em que também figurou no polo passivo a aqui apelada:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DENOMINADO "COMPRA PREMIADA" JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PEDIDO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A suspensão das atividades da empresa em razão de irregularidades formais e materiais do negócio pela mesma desenvolvido autoriza a rescisão do contrato a pedido do consumidor, que fará jus à devolução integral das parcelas pagas.

A celebração de contrato denominado "compra premiada" com empresa cujas atividades vieram a ser suspensas por inidoneidade financeira e prática contrária às normas do banco central do brasil ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária
.

Veja ainda outros julgados, também desta e. Câmara, que concluiu pela possibilidade da condenação por danos morais em ações que, de
igual forma
, foram propostas contra a aqui apelada:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DENOMINADO "COMPRA PREMIADA" JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PEDIDO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A suspensão das atividades da empresa em razão de irregularidades formais e materiais do negócio pela mesma desenvolvido autoriza a rescisão do contrato a pedido do consumidor, que fará jus à devolução integral das parcelas pagas.

A celebração de contrato denominado "compra premiada" com empresa cujas atividades vieram a ser suspensas por inidoneidade financeira e prática contrária às normas do Banco Central do Brasil ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária. (N.U 0016097-39.2014.8.11.0055, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018)

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DENOMINADO "COMPRA PREMIADA" JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PEDIDO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A suspensão das atividades da empresa em razão de irregularidades formais e materiais do negócio pela mesma desenvolvido autoriza a rescisão do contrato a pedido do consumidor, que fará jus à devolução integral das parcelas pagas.

A celebração de contrato denominado "compra premiada" com empresa cujas atividades vieram a ser suspensas por inidoneidade financeira e prática contrária às normas do Banco Central do Brasil

ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO E CARACTERIZA DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO PECUNIÁRIA
. (Apelação n. 143329/2017, Julgamento em 04.4.2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS - CONTRATO DE ADESÃO - COMPRA PREMIADA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM CURSO – (...) - MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO - ATIVIDADE IRREGULAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NESSE PONTO NEGADO PROVIMENTO. (...). Se a empresa tem as suas atividades suspensas por irregularidade, são nulas de pleno direito as cláusulas que estipulam penalidades no caso de rescisão unilateral pelo consumidor, por impossibilidade de forçá-lo a manter relação jurídica ilícita. A SUSPENSÃO E A IRREGULARIDADE DA EMPRESA CONTRATADA GERAM DANO MORAL PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. (TJMT – Sexta Câmara Cível - Apelação Cível nº 43.900/2015 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 15/07/2015 - DJE 20/07/2015).

No mesmo sentido, veja o julgado da Primeira Câmara deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DENOMINADO “COMPRA PREMIADA – EMPRESA QUE TEVE ATIVIDADE SUSPENSA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGULARIDADE FORMAL E MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A culpa pela rescisão contratual não pode ser imputada à Apelante (consumidora), daí porque cabível a devolução da integralidade do valor pago pela apelada à apelante, bem como a condenação em dano moral.

É certo que o descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral. Entretanto, a conduta da apelada provocou, de fato, abalos extrapatrimoniais a Apelante, visto que esta pagou as parcelas referentes à compra da motocicleta e não obteve o bem objeto do contrato, tampouco a devolução do valor já pago, ficando restringida de utilizar esses valores para outras eventuais necessidades.

Assim, entendo pertinente a condenação pelo abalo moral, vez que o caso dos autos não se equipara ao mero descumprimento contratual, porquanto foi surpreendida com determinação judicial de suspensão das atividade e indisponibilidade dos bens da empresa. (N.U 0006089-37.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DENOMINADO “COMPRA PREMIADA” – SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – AUTOS JÁ SENTENCIADOS – ART. 104 DO CDC - SUSPENSÃO ATIVIDADE EMPRESARIAL POR IRREGULARIDADE FORMAL E MATERIAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR – CABIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos moldes do art. 104, caput, do CDC, é possível a coexistência das ações coletiva e individual, pois o ajuizamento daquela não impede ou obsta o processamento da ação individual, não sendo sequer cabível a suspensão da ação individual, sobretudo quando a ação coletiva já foi sentenciada. 2. Inexistindo culpa por parte do consumidor, todos os valores pagos devem ser a ele restituídos. 3. OS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL ESTÃO PRESENTES QUANDO EXTRAPOLADO O CAMPO DO MERO ABORRECIMENTO." (Ap 98173/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

E, no que pertine ao arbitramento do valor dos danos morais, importa ressaltar que se levam em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para o princípio da razoabilidade, a fim de que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, as peculiaridades do caso que se assemelha a outros tantos já examinados por esta Corte, tem-se que a fixação do valor da condenação a título de danos morais em R$2.000,00 (cinco mil reais) atende a razoabilidade.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto
por Rodrigo Martins
, para julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, pleitado na Ação de Rescisão de Contrato proposta pelo aqui apelante, cujo valor fixa-se em R$2.000,00, corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir deste arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação, por tratar-se de relação contratual.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20% sobre o valor atualizado da condenação, o percentual dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022